Tribunal: STF
Processo: MS 26010
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – FISCALIZAÇÃO – MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL – SERVIDORES INDIVIDUALIZADOS – CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE. Ato de glosa praticado pelo Tribunal de Contas da União, na atividade de controle externo, alcançando situação constituída de servidores individualizados, fica sujeito ao princípio constitucional do contraditório, considerado o devido processo legal administrativo.



    TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – FISCALIZAÇÃO – MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL – DETERMINAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CONTRADITÓRIO – DESNECESSIDADE. Tendo em vista atuação do Tribunal de Contas da União, considerado certo órgão da Administração Pública, sem individualização de servidores, não há como concluir pelo direito de serem ouvidos no processo.